Tribunal: TJES
Processo: 5000310-11.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000310-11.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS FERRARI
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO CLARA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANTONIO CARLOS FERRARI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de BANCO PAN S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A controvérsia gira em torno da alegada ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado, que teria sido realizada em substituição a um empréstimo consignado tradicional, com descontos mensais indevidos e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se a instituição financeira prestou informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos legais dos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não se configurando ausência de dialeticidade recursal, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4. A tese de vício de consentimento foi apresentada apenas em sede de réplica, constituindo inovação indevida da causa de pedir, vedada pelo art. 329, II, do CPC, sem anuência da parte contrária.

5. Os documentos juntados demonstram contratação regular e presencial do cartão de crédito consignado, com assinatura de ficha cadastral, termo de adesão e consentimento para desconto, além do desbloqueio e uso efetivo do cartão para saque, afastando a alegação de desconhecimento da natureza do negócio jurídico.

6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade da contratação nessa modalidade quando há documentação suficiente e ausência de indícios de má-fé ou falha informacional relevante por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há vício de consentimento quando comprovada a contratação presencial de cartão de crédito consignado, com a assinatura dos documentos pertinentes e uso efetivo do cartão.

2. A informação é considerada clara e adequada quando o contrato e os documentos correlatos identificam de forma ostensiva a modalidade contratada, afastando-se a alegação de erro ou engano justificável.

3. A inovação da causa de pedir na réplica, sem o consentimento do réu, é vedada nos termos do art. 329, II, do CPC, e impede o acolhimento de tese não deduzida na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, II; 1.010; 1.013, § 1º; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004063-73.2023.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19.12.2024; STJ, REsp nº 1.769.328/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.02.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação do recorrido, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante observa o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, ao deduzir pedido de reforma integral da sentença, a fim de que sejam acolhidos os pedidos declaratório e condenatório deduzidos na petição inicial da ação de origem, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No
mérito
, consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ANTONIO CARLOS FERRARI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO PAN S/A
, tendo por pano de fundo a não contratação de cartão de crédito consignado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que restou comprovada a regular contratação, com autorização expressa para desconto em folha, não havendo elementos que evidenciem vício de consentimento ou ausência de informações claras sobre a natureza do negócio jurídico.

Em suas razões (id. 10576486), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, sendo induzido em erro pela instituição financeira; (ii) a contratação foi maculada por vício de consentimento, diante da ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza do serviço contratado, em violação ao dever de transparência e à boa-fé objetiva; (iii) os descontos mensais realizados a título de reserva de margem consignável (RMC) são indevidos e derivam de contratação que não corresponde à vontade do consumidor; (iv) o contrato deve ser declarado nulo, com a consequente declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 5.115,60, e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, tenho que a
irresignação recursal não merece acolhida
.

Esclareço, de início, que, em diversos outros casos envolvendo o reconhecimento da invalidade da contratação de cartão de crédito consignado, esta c. 2ª Câmara Cível tem se manifestado pela procedência das pretensões autorais quando se depreenda a violação do dever de informação e a prova de vício de consentimento.
É o que se observa, por todos, do seguinte aresto, sob relatoria da Eminente Desembargadora Heloísa Cariello: Apelação Cível nº 5006826-62.2023.8.08.0030, de 20/02/2025.

Não é esta, todavia, a solução que entendo adequada à resolução da controvérsia ora posta a julgamento.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, dos elementos coligidos aos autos pelo requerido, ora apelado, se infere ter havido regular contratação de cartão de crédito consignado, em operação presencial, com preenchimento/assinatura manual de ficha cadastral, termo de adesão, solicitação de saque e, inclusive, de termo de consentimento dos descontos (id. 10576466).

Além disso, conquanto afirme o apelante que seu consentimento estaria viciado, tendo sido induzido a erro pela instituição financeira, tal tese somente fora aventada em sede de réplica, inovando-se a causa de pedir deduzida na petição inicial, que se limitou à alegação de não contratação.

Não bastasse tal circunstância pesar em desfavor das alegações autorais, é cediço que tal alteração de causa de pedir somente seria admitida mediante consentimento do réu, na forma do art. 329, II, do CPC, o que não se deu nos autos de origem.

Neste ponto, não é ocioso lembrar que “estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica” (STJ, REsp n. 1.769.328/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019).

Ainda que assim não fosse, conquanto afirme o apelante ter intentado a contratação de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado, vê-se que, após a pactuação, recebeu o cartão magnético de (id. 10576454), procedeu ao seu desbloqueio (id. 10576470) e realizou saques com o uso do cartão magnético (id. 10576452), o que torna inverossímil a alegação de vício de consentimento.

Portanto, razões inexistem para a reforma da r. sentença, que bem reconheceu a existência e validade da contratação, rejeitando os pleitos autorais, em consonância à orientação jurisprudencial deste Sodalício em casos semelhantes. Vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I -
O contrato assinado pela Apelante contém informações claras, suficientes e destacadas sobre a natureza do produto contratado, sendo evidenciada a contratação de "cartão de crédito consignado", inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento, conforme identificado no "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG"
. II -
Não há nos autos prova mínima de que a Apelante foi induzida a erro ou de que houve vício de consentimento, cabendo a ela o ônus de demonstrar tal fato, mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova aplicável à relação de consumo
. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004063-73.2023.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidor(a) contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, alegando que houve vício de consentimento na contratação, pois acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) avaliar se a informação prestada pelo banco foi clara e adequada no momento da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório demonstra o conhecimento da autora acerca da modalidade da contratação, evidenciando que a contratação do cartão de crédito consignado e a realização de saques ocorreram de forma presencial, com assinaturas da requerente em todos os documentos relevantes
. A gravação telefônica da contratação, bem como os documentos assinados pela requerente, indicam que houve informação clara e ostensiva sobre a natureza do contrato, afastando a alegação de vício de consentimento. A ausência de falha na prestação de informação e a regularidade da contratação estão em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que em situações similares conclui pela inexistência de vícios na contratação, quando comprovada a clareza e adequação da informação prestada ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de vício de consentimento é configurada quando a contratação é realizada de forma presencial, com assinaturas nas laudas contratuais, e há comprovação de que a informação prestada foi clara e adequada. Não há que se falar em nulidade do contrato ou em dano moral quando a instituição financeira comprova que a consumidora foi informada adequadamente sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5006675-55.2024.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 22.08.2024. (TJES, Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007041-84.2023.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Portanto, à luz do exposto, verifica-se que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, apontando os elementos dos autos pela ausência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação ao consumidor, de modo que deve ser mantida incólume a r. sentença vergastada.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por ANTONIO CARLOS FERRARI e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade da referida verba, ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)